Tribunal: CARF
Processo: 11128.721033/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721033/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.863 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
BLESS LOGISTICA INTERNACIONAL - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/11/2010
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
A decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são
estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar a
preliminar suscitada de ofício pela relatora e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para devolver os autos à DRJ para que profira nova decisão. Vencido o
conselheiro Marcos Roberto da Silva, que rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-095.126 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em decorrência
de descumprimento dever instrumental disposto no art. 22 da IN SRF no 800/2007.
À época, de forma sintética, defendeu a recorrente: (i) a inexistência do fato
gerador da penalidade, porque a desconsolidação se deu dentro do prazo previsto de atracação do
navio; (ii) da inexistência de responsabilidade objetiva; e, (iii) da aplicação da denúncia
espontânea ou da relevação da pena (Decreto no 6.759/09).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721033/2015-61
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.863 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721033/2015-61

Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões que abaixo colaciono (e-fls. 123/126):
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
.............................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Tão logo intimada do r. decisum, por meio de recurso voluntário a recorrente
reitera a necessidade de cancelamento da multa de aplicada, para tanto repete os argumentos
trazidos na impugnação.
É o breve relatório.
Voto
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.863 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721033/2015-61

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele tomo conhecimento.
Em resumo, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade da aduana em razão de atraso na desconsolidação da carga com o registro
extemporâneo do HBL no 151005195769312.
Para tanto, reitera os argumentos postos em impugnação.

1.
Prejudicial de mérito. Nulidade da decisão recorrida – Declaração de
ofício.
Recapitulando os fatos, contra o auto de infração lavrado pela autoridade
aduaneira, a recorrente apresentou impugnação arguindo (i) a inexistência do fato gerador da
penalidade, porque a desconsolidação se deu dentro do prazo previsto de atracação do navio; (ii)
da inexistência de responsabilidade objetiva; e, (iii) da aplicação da denúncia espontânea ou da
relevação da pena (Decreto no 6.759/09).
Ao final, a recorrente postulou:
III - DO PEDIDO
Ante o exposto, e pelas razões de fato e de direito, requer se dignem Vossas Senhorias
acolher no todo o presente RECURSO DE IMPUGNAÇÃO para preliminarmente
conhecer do presente Recurso para seus devidos fins e e declarar nulo de pleno direito o
Auto de Infração lavrado pela douta Autoridade Fazendária nos termos do contido no
item 11.1 e 11.2 da presente peça e caso não seja acatada a nulidade do auto de infração,
requer-se seja aplicada a Recorrente a exclusão da penalidade pela denúncia espontânea
efetuada, determinando o arquivamento do feito por ser medida de Justiça.
Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito, sem
exceção de qualquer um.
Requer ainda que todas as intimações/notificações sejam efetuadas em nome da patrona
SHIRLEIDE DE MACÊDO VITÓRIA, inscrita na OAB/SP n2 198.312, anotando tal
nome na capa e contra-capa dos autos.
De outro lado, segundo o relatório constante no acórdão recorrido é fácil perceber
que os fatos ali narrados, em especial os argumentos apresentados pela recorrente na
impugnação, não se assemelham aqueles efetivamente ocorridos. Vejamos (e-fl. 124):
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.863 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721033/2015-61

Corroborando o equívoco revelado, cito passagens do voto:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Com a devida venia, de plano, constata-se desarmonia entre as razões de decidir
pelo juízo a quo com os argumentos deduzidos pela recorrente na peça inaugural. Isso porque
parte das premissas colocadas sequer foi objeto de recurso.
Na peça de impugnação a recorrente não argumenta ilegalidade ou
inconstitucionalidade, tampouco ausência de motivação ou tipicidade do auto de infração e
ilegitimidade passiva. Além do mais, não me parece clara a motivação do juízo a quo para
afastar os argumentos de inexistência de responsabilidade e relevação da pena, eis que
perfunctória.
De todas as premissas traçadas pela recorrente, apenas o argumento de aplicação
de denúncia espontânea foi, de fato, apreciado.
Ao que parece, o julgador trouxe fundamentos além daqueles inferidos na
impugnação, como ainda não enfrenta de forma direta e precisa o mérito da impugnação, tendo
sido traçada sob-razões genéricas, como demonstrado.
À vista disso, é flagrante a ausência dos requisitos necessários de validade da
decisão recorrida, consoante o art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Na trilha disciplina o art. 489 do CPC:
Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.863 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721033/2015-61

Portanto, demonstrado que o acórdão recorrido carece de condições de
legitimidade, deve ser o ato declarado nulo segundo dispõe o inciso II, do art. 59 do Decreto no
70.235/72 e, de conseguinte, deixo de analisar as alegações pela recorrente em sede recursal.
Cumpre destacar, ainda, que apesar de a recorrente não ter notado tal incidente,
por se tratar de matéria de ordem pública é plenamente possível a sua análise e provocação de
ofício, segundo previsão expressa no art. 2o da Lei no 8.784/99 e no art. 5o da Constituição
Federal, respectivamente, in verbis:
Art. 2o.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
_____________________________________________________________________
Art. 5o.
[omissis]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
Ao todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
anular, de ofício, o acórdão recorrido e, de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que
nova decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital